Tribunal: STF
Processo: ARE 1573518
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - RECONHECIMENTO EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU QUE NÃO PLEITEOU A DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - RETIFICAÇÃO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA EM FAVOR DOS CORRÉUS QUE NÃO APELARAM - LITISPENDÊNCIA - OCORRÊNCIA - ANULAÇÃO DE PARTE DA SENTENÇA - NECESSIDADE - ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DOLO DE CONSUMO ALHEIO DEMONSTRADO - ILICITUDE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E DAS DEGRAVAÇÕES - INOCORRÊNCIA - FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NOS MÍNIMOS LEGAIS - IMPER ATIVIDADE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EXASPERÁ-LAS - APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL - POSSIBILIDADE EM RELAÇÃO A ALGUNS DOS RECORRENTES - SUBSTITUIÇÃO DE PENAS - INVIABILIDADE - REPRIMENDAS APLICADAS AOS CRIMES DOLOSOS SUPERIORES A QUATRO ANOS - CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RESTITUIÇÃO DE BENS E VALORES APREENDIDOS - NÃO CONHECIMENTO - PEDIDO GENÉRICO E SEM FUNDAMENTAÇÃO. ÃO. Consumado o lapso temporal necessário à configuração da prescrição da pretensão punitiva, deve-se acolher a tese prejudicial de parte do mérito para declarar a extinção da punibilidade (art. 107, IV, CP) do crime de associação para o tráfico. Por consequência, fica prejudicado o pedido de absolvição desse delito. No caso de concurso de pessoas, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros (art. 580, CPP). Deve-se estender a decisão declaratória de extinção da punibilidade ao apelante que teve a mesma pena aplicada ao crime de associação para o tráfico, malgrado seu silêncio recursal. Impõe-se a correção, de ofício, da espécie de prescrição reconhecida pelo juízo "a quo", quando uma delas é mais favorável ao acusado. Entre a data de recebimento da denúncia (art. 117, 1, CP) e a de publicação da sentença condenatória (art. 117,1V, CP) calcula-se o decurso do prazo da prescrição da pretensão punitiva retroativa, e não da prescrição da pretensão executória. Aquela espécie prescricional revela-se mais benéfica, porque afasta os efeitos penais e extrapenais da condenação, diante da ausência de trânsito em julgado da condenação; já esta afasta somente a pena, mantendo-se intocáveis os efeitos secundários (penais e extrapenais). De acordo com o princípio do "ne bis in idem", ninguém pode ser processado e condenado mais de uma vez pelo mesmo fato criminoso. Assim, reconhecida a litispendência, torna-se imperiosa a cassação da condenação do réu que já fora julgado peia mesma imputação em outra ação penal. Devem ser consideradas lícitas as interceptações telefônicas autorizadas judicialmente mediante prévia demonstração da presença de indícios razoáveis da autoria em infração penai apenada com reclusão e da impossibiiidade de investigação por outros meios de prova. Embora a missão precípua de investigar seja da Polícia Civil (art. 144, § 4 0, CF), nada impede que a Polícia Militar o faça, sobretudo em situações que clamam o interesse da justiça e a busca da verdade real. A lei não exige que as interceptações telefônicas e as correspondentes degravações sejam feitas por peritos, integrantes do quadro da Policia Civil. A realização da diligência investigativa por policiais militares não enseja automático reconhecimento de nulidade, mormente quando observado o procedimento da Lei n°9.29611996, com encaminhamento do resultado da interceptação, acompanhado de auto circunstanciado que contém o resumo das operações realizadas, ao juiz e ao Ministério Público. A inserção de palavras ou expressões entre parênteses, nas degravações das conversas telefônicas interceptadas, para indicação que aquele termo não corresponde à literalidade do evento registrado, mas sim a um dado trazido pelo transcritor, não compromete a idoneidade das transcriçôes, pelo contrário, garante maior confiabilidade ao meio de prova. A demonstração da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas, por meio de laudo toxicológico definitivo, das provas documental e testemunhal, impõe a manutenção da condenação. Comprovado que as drogas apreendidas em poder dos agentes não se destinavam ao próprio consumo, deve ser rejeitado o pedido de desclassificação para o crime do ad. 28 da Lei n° 11.343/2006. O privilégio do ad. 33, §40, da Lei de Drogas não se aplica ao agente reincidente ou que se dedica a atividades criminosas. Impõe-se a fixação das penas-base nos mínimos legais quando não houver fundamentação idônea para exasperá-las. O regime inicial semiaberto revela-se o mais adequado ao acusado primário que foi condenado à pena de reclusão superior a 04 (quatro) anos e que não exceda a 08 (oito) anos, se não verificada a presença de circunstância judicial desfavorável (ad. 33, § 20, "b", e 3°, CP). De outro lado, deve prevalecer o regime inicial fechado ao acusado que foi condenado à pena de reclusão superior a 04 (quatro) anos e que não exceda a 08 (oito) anos, se verificada a reincidência (art. 33, §20, "b", "a contrario sensu", CP). Não se aplica a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ao sentenciado por crime doloso à reprimenda superior a 4 (quatro) anos (ad. 44, 1, CP). A isenção de custas configura matéria a ser conhecida pelo juízo da execução. O pedido genérico de restituição de bens e valores apreendidos não deve ser conhecido se não especificada a quantia ou objeto que a defesa pretender ver restituído. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XI e XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incide na espécie a Súmula 282/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ACORDOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VALIDADE DO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO FGTS DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS. LEI 9.491/1997. ARTIGO 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.065.617/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/91. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282. 2. Além disso, quanto à questão de fundo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação do Recorrente para o fim de conceder-lhe a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91” (ARE 1.072.565/PR–AgR Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/04/2019).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 603616 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 280), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 21/06/2016.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente